Tribunal: TJBA
Processo: 8057109-78.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8057109-78.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE CACHOEIRA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO CONSTATADA. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. DANO AMBIENTAL REGIONAL. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA CAPITAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que declinou a competência para a Comarca de Cachoeira/BA. A embargante alega omissão quanto à existência de Negócio Jurídico Processual (NJP) homologado, que fixou a competência das Varas Especializadas nas Relações de Consumo de Salvador/BA para julgar a demanda de origem. Os embargados concordaram com a existência da omissão e com a atribuição de efeitos infringentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise de convenção processual celebrada entre as partes; (ii) estabelecer se a natureza da lide e a extensão do dano justificam a fixação da competência no foro da Capital. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Constatada a omissão quanto ao Negócio Jurídico Processual (NJP) validamente celebrado e homologado, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para adequar a decisão. 4. A relação jurídica entre pescadores artesanais e concessionária de energia, em razão de danos ambientais, caracteriza-se como relação de consumo por equiparação (bystander), atraindo a incidência do art. 17 do CDC. 5. Em casos de danos individuais decorrentes de acidentes ambientais, a jurisprudência do STJ orienta a competência das Varas Especializadas. 6. A extensão regional do dano ambiental, que atinge múltiplos municípios e a Baía de Todos os Santos, atrai a incidência do art. 93, inc. II, do CDC, fixando a competência no foro da Capital do Estado. 7. É juridicamente possível a indicação de terceiro juízo em conflito de competência, visando o prestígio à economia processual e à regra do juiz natural em razão da matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. O acidente ambiental que atinge pescadores artesanais configura relação de consumo por equiparação. 2. Danos ambientais de âmbito regional autorizam a fixação da competência no foro da Capital do Estado, nos termos do art. 93, inc. II, do CDC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, §1º; CDC, arts. 17 e 93, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2512257/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.08.2024; STJ, REsp n.º 2.018.386/BA, Segunda Seção, DJe 12.05.2023; STJ, Súmula 618. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8057109-78.2024.8.05.0000, em que figura como embargante VOTORANTIM e como embargados TAIS SANTANA DOS ANJOS E OUTROS. ACORDAM os magistrados integrantes das Seções Cíveis de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26